Tribunal: TJMT
Processo: 1022468-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022468-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), NELDA WEBER - CPF: 272.472.520-49 (AGRAVANTE), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (AGRAVADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022468-60.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NELDA WEBER

AGRAVADO: BRDU SPE VERMONT LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – SUSPENSÃO DE COBRANÇA E ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022468-60.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NELDA WEBER

AGRAVADO: BRDU SPE VERMONT LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1022468-60.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava a suspensão das cobranças das parcelas vencidas e vincendas referentes ao contrato, bem como a sua não inclusão nos órgãos restritivos de crédito.

Alega que em 2017 adquiriu um imóvel da agravada, contudo, ao averbá-lo com o propósito de obter o financiamento para construção, constatou que estava em nome de terceiro.

Esclarece que na ocasião foi fornecida apenas a matrícula do loteamento, nada constando a respeito do terreno comprado.

Diz que, diante da inércia da vendedora, efetuou a notificação da intenção de distrato da compra e venda.

Sob a arguição de estarem preenchidos todos os requisitos do art. 300 do CPC, pede a concessão da medida.

Acrescenta que há algumas parcelas em aberto e que a agravada tem ameaçado incluí-lo nos cadastros de inadimplentes.

Antecipação da tutela recursal deferida no Id n. 65421477.

Contraminuta no Id n. 70167965.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022468-60.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NELDA WEBER

AGRAVADO: BRDU SPE VERMONT LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante pugna pela concessão de tutela de urgência para que seja suspensa a cobrança do contrato de compra e venda de imóvel firmado com a agravada e que esta se abstenha de incluir seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

O pedido foi indeferido em primeira instância.

O art. 300 do CPC enuncia que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

A agravante adquiriu um terreno da agravada no Loteamento Jardim do Parque (Quadra 6, Lote 40, com área de 273,5 m2), em julho de 2017 (Id 64305462).

A matrícula n. 111812 do CRI de Rondonópolis indica que esse mesmo lote foi vendido para André Aramburu Benites em 2015 (Id 64305468).

Constam ainda as diversas conversas, via WhatsApp, com representante da agravada, sem que fosse dada solução ao caso, o que, segundo a agravante, a fez perder o interesse no imóvel e requerer o distrato.

Por outro lado, na contraminuta a agravada aduz que a própria autora reconhece que essa questão já foi resolvida e que ela demonstrou vontade de prosseguir com a avença pois continuou a pagar as parcelas, vindo a atrasar somente em 2020.

Ademais, foi inserida cláusula de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, situação em que
"... a quitação da dívida deve ocorrer nos termos dos arts. 26 e 27 da Lei n. 9.514/1997, afastando-se a regra genérica e anterior prevista no art. 53 do Código de Defesa do Consumidor"
(AgInt no REsp 1750435/DF), ou seja, o processo se sujeitará a essas regras específicas e não as genéricas do CDC.

Desse modo, não obstante a relevância dos argumentos da agravante, é necessária a dilação probatória e os fatos narrados precisam ser analisados com cautela para que se conclua pela presença da verossimilhança das alegações.

Diante disso, é indispensável a instrução processual para amplo esclarecimento da situação,
sem prejuízo de ser novamente requerida a tutela de urgência em ocasião posterior.

Nesse sentido, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS - TUTELA DE URGÊNCIA - REPARO DE VEÍCULO E CONCESSÃO DE CARRO RESERVA – INDEFERIMENTO - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.”
(RAC n. 1013059-60.2020.8.11.0000, julg. em 30/09/2020, DJe 02/10/2020).

Pelo exposto, revogo a antecipação de tutela recursal concedida no Id n. 65421477 e
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021